Tribunal: TJMT
Processo: 1010057-51.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010057-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA DE FATIMA AQUINO GOMES - CPF: 326.650.591-34 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES FILHO - CPF: 175.174.009-91 (APELADO), LUZIA MARGARETE DE AMORIM - CPF: 496.766.521-72 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), EDIL DIAS CORREA - CPF: 160.238.381-20 (APELANTE), E. A. (APELANTE), EMANUELA AMORIM CORREA - CPF: 043.089.351-56 (APELANTE), LUZIA MARGARETE DE AMORIM - CPF: 496.766.521-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDIL DIAS CORREA - CPF: 160.238.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. FALTA DE REGISTRO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 84/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, cancelando a penhora averbada sobre o imóvel objeto de contrato particular de compra e venda, firmado pelos embargantes com o devedor originário antes da constrição judicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em averiguar se o contrato particular de compra e venda, mesmo sem registro público, é suficiente para afastar a penhora averbada, e se o imóvel preenche os requisitos legais para ser considerado bem de família, impenhorável.

III. Razões de decidir

3.

Consta que os embargantes adquiriram o imóvel de forma legítima e anterior à penhora, mediante contrato particular de compra e venda e escritura pública, embora não registrada. Aplicável a Súmula 84 do STJ, que permite embargos de terceiro com base em posse derivada de compromisso de compra e venda, ainda que sem registro.

4.

Embora o contrato de compra e venda possua pequenas irregularidades formais (rasuras e falta de testemunhas), a documentação e as faturas de consumo no endereço confirmam a posse e a aquisição pelos embargantes.

5.

A ausência de registro junto ao Cartório de Imóveis não legitima a penhora, pois à época da constrição, o bem já havia sido transferido de fato aos embargantes, consolidando sua posse.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "A ausência de registro público não invalida o contrato de compra e venda como prova de posse e propriedade para fins de embargos de terceiro, nos termos da Súmula 84 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 674; CC/2002, art. 1.245; Súmula 84/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.104.900/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13/06/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Emanuela Amorim Correa, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Embargos de Terceiro, oposta pelos Recorridos, para cancelar a penhora averbada à margem da matrícula n. 33.280, do Livro 02, do Cartório do 2º Ofício (id. 236006285, págs. 01/04).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a penhora é legítima, porque foi averbada na matrícula do imóvel, em 18/12/2018, o Oficial de Justiça realizou a sua avaliação em 05/07/2022 e somente em março de 2023 os Apelados a questionaram.

Sustenta que, caso os Recorridos fossem os proprietários do bem, teriam conhecimento da penhora e teriam se insurgido em data anterior.

Defende que os documentos apresentados pelos Apelados não comprovam a propriedade, visto que o contrato particular de compra e venda rasurado sequer indica que se trata do imóvel matrícula n. 33.280, não consta assinatura na primeira folha, não tem assinaturas de testemunhas e sem reconhecimento de firma.

Assevera que a guia de informação do ITBI também não prova a concretização da venda, porque não foi pago o imposto, a Certidão do Cartório não comprova que o bem se refere à matrícula n. 33.280 e que o contrato de locação e o Termo Aditivo não apontam que é atinente ao imóvel penhorado.

Enfatiza que todos os documentos apenas informam o endereço, mas não podem ser considerados como prova da propriedade dos Apelados.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o não conhecimento, por deserção e, no mérito, pugnam por seu desprovimento, com a majoração dos honorários (id. 236006292, págs. 01/10).

Determinei a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira (id. 239689197, págs. 01/02), sendo devidamente atendido pela Recorrente (id. 241154191, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Emanuela Amorim Correa, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, oposta pelos Recorridos.

Consta dos autos que Aparecida de Fátima Aquino Gomes e Antônio Gomes Filho propuseram a Ação de Embargos de Terceiro, em face de Emanuela Amorim Correa e Edil Dias Correa, alegando que adquiriram o imóvel, matrícula n. 33.280, do Livro n. 02, do Cartório do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, do Segundo Requerido, em 27/05/1992, por meio de Contrato Particular de Compra e Venda e escritura pública de 26/02/1993, mas não fizeram a transferência de propriedade, junto ao Cartório, mesmo tendo emitido a guia de ITBI.

Asseveraram, na inicial, que, no momento da transação, o imóvel se encontra livre e desembaraçado de quaisquer dívidas e ônus reais, judicial ou extrajudicial.

Informaram que, no dia 28/12/2018, houve a penhora de 50% (cinquenta por cento) do referido imóvel, decorrente do processo n. 0030138-05.2004.8.11.0041, ajuizado pela Primeira Requerida, contra seu genitor – Edil Dias Correa –, em razão de descumprimento de acordo de prestação de alimentos.

Salientaram que, desde o ano de 1992, são proprietários do imóvel e que se trata de bem impenhorável, por ser de considerado de família.

Diante disso, postulou a procedência do pedido, com vistas a cancelar a penhora ou proceder a sua baixa.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Assim,
julgo procedente
o pedido, e por conseguinte, determino o cancelamento da penhora averbada à margem da matrícula n. 33.280, do Livro 02, do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá/MT, AV.2, por ordem deste juízo, constante do Ofício nº. 1565/2018, datado de 07/12/2018, referente ao Processo 30138-05.2004.811.0041, Código 183199. (Sic).

A Requerida opôs Embargos de Declaração (id. 235783806, págs. 01/14) que foi rejeitado:

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração de id. 161477434.

Contra essas decisões, Emanuela Amorim Correa
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de gratuidade da justiça.

Da Gratuidade da Justiça

A Recorrente requer a concessão da gratuidade da justiça, sustentando estar desempregada e não ter condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3
o
).

No caso, entendo que a concessão da gratuidade da justiça deve ser concedida, porque a Recorrente comprovou que está desempregada, conforme demonstrado no id. 241154192, págs. 01/03.

Dessa forma, em vista da comprovação da hipossuficiência financeira, é certo que o benefício deve ser concedido.

Diante disso,
CONCEDO
o pedido de justiça gratuita.

Do Mérito

A controvérsia recursal resume em verificar se a parte Recorrida comprovou, ou não, o preenchimento dos requisitos legais, esposados no artigo 674, do Código de Processo Civil.

De início, cumpre salientar que os embargos de terceiros se constituem em procedimento especial, incidente e autônomo, manejados pelo proprietário ou possuidor, que almeja atacar ato judicial de constrição de bem, em posse de pessoa estranha à lide principal, cujo prejuízo adveio da turbação ou do esbulho.

O mencionado artigo
674
, do
Código de Processo Civil
, assim dispõe:

Art. 674 - Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º - Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Vê-se, portanto, que cabe ao autor/embargante comprovar que não foi parte no processo em que ocorreu a turbação ou esbulho em razão de decisão judicial, assim como comprovar o direito de posse e/ou propriedade sobre o bem constritado.

No caso vertente, verifico que, no dia
18/12/2018
, houve a averbação da penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, matrícula n. 33.280, decorrente do processo n. 0030138-05.2004.8.11.0041, que tem como parte autora, Emanuela Amorim Correa e requerida, Edil Dias Correa (id.
236006718, págs. 06/12).

Dessarte, não há dúvidas da constrição, incidente sobre o imóvel descrito na inicial, bem assim da condição de terceiro dos Recorridos.

Da mesma forma, restou demonstrado que os Apelados, são, de fato, os proprietários do citado bem, já que, no dia
27/05/1992
, adquiriram de Edil Dias Correa, por meio do Contrato Particular de Compra e Venda, o imóvel situado na Av. General Mello, n. 2.832, bairro Campo Velho, Cuiabá/MT (id.
236006720, págs. 84/85), sendo, inclusive, emitida uma guia para pagamento do ITBI, referente à negociação (id. 236006720, pág. 87).

A realização da negociação, atinente ao mencionado imóvel, foi confirmada pela Certidão constante do id.
112323915, págs. 90/91, emitida pelo 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, que informa a lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda, no dia 26/02/1993.

Não bastasse isso, os Apelados trouxeram aos autos documentos – fatura de telefone, contrato social de empresa que funcionou no local, contrato de locação de imóvel, firmado com o Município de Cuiabá e termo aditivo – demonstrando que, há muitos anos, o imóvel descrito na inicial a eles pertence (ids.
236006720, págs. 88, 93/95, 236006728, págs. 01/03 e 112323916, págs. 97/98, respectivamente).

Registro que o fato de o Contrato Particular de Compra e Venda, firmado entre os Apelados e Edil Dias Correa, ter algumas rasuras, não constar assinaturas de testemunhas e não apontar o número da matrícula do imóvel (33.280), não significa que a propriedade do bem seja duvidosa, ou seja, que os Recorridos não sejam seus proprietários, visto que os demais documentos existentes no caderno processual demonstram tal condição.

Não há desconsiderar que embora não tenham constado do Contrato Particular de Compra e Venda, dos Contratos de Locação e dos Termos Aditivos, o número da matrícula no imóvel, há indicação do endereço do bem, qual seja: Av. General Mello, n. 2.832, bairro Campo Velho, Cuiabá/MT. Assim, é evidente que se trata do imóvel matrícula n. 33.280.

Ademais, o fato de não ter havido o registro da compra e venda junto à matrícula do imóvel não torna legítima a penhora incidente sobre o imóvel, porque quando levada a efeito o bem já não pertencia a Edil Dias Correa, mas sim aos Apelados.

Enfatizo que o entendimento desta Corte de Justiça é pacífico no sentido de que a ausência de registro da aquisição do bem não descaracteriza a negociação avençada por meio de contrato particular de compra e venda. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – COMPRA DO IMÓVEL ANTERIOR À CONSTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”

(súmula 84 do STJ). (TJ-MT 10025102020228110000 MT, Relatora: Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022). (Negritei).

Nessa quadra, em virtude de os Recorridos terem comprovado a constrição judicial incidente sobre bem a eles pertencente, decorrente de processo que não são partes, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da penhora.

Sem condenação ao pagamento dos honorários recursais, tendo em vista que a Recorrente não fora condenada no Primeiro Grau.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação Cível, interposto por Emanuela Amorim Correa, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024